Tribunal: TJSP
Processo: 1018788-91.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018788-
91.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS, é apelado PAROMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1018788-91.2019.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: PARIMAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
Voto n° 50.547 (R)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
Empresa
Que
tem
por
atividade
a
administração e locação de imóveis próprios. Ato da compra
do imóvel que é considerado como início do prazo, pois é
presumido que foi momento em que soube da irregularidade
suposta em inscrição na Prefeitura. Ação apresentada fora do
prazo de 120 dias.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PREFEITURA

MUNICIPAL
DE GUARULHOS
em face de PARIMAR ADMINISTRAÇÃO
DE BENS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA., em razão da r. sentença que concedeu a ordem para
determinar que as autoridades coatoras processe e atualize o pedido de
desdobro do cadastro das glebas B e E, objeto da inscrição municipal n o
064.75.04.0750.00.000 e realize os devidos cálculos dos débitos dos imóveis de
forma independente e sem a necessidade do recolhimento dos débitos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totalidade lançados em relação a mencionada inscrição.1
Apela a parte ré alegando decadência do direito de ingressar com
mandado de segurança, pois passados mais de 120 dias após a ciência do ato
impugnado. Aduz que não cabe mandado de segurança, ainda, em razão da
prova que deve ser feita em relação a alegação da inscrição imobiliária que não
lhe pertence.requerendo a inversão do julgado.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De fato, nítida a ocorrência da decadência, o que impede o
ingresso com mando de segurança.
Consta na petição inicial que a impetrante é empresa especializada
na administração e locação de imóveis próprios e que, em 16/9/2014, adquiriu
1 Fls. 71-76, de lavra do MM. Juiz Dr. LUIS ANTONIO NOCITO ECHEVARRIA, da 1a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos, cujo relatório se adota.
2 Fls. 79-83.
3 Fls. 87-96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o imóvel objeto da discussão da presente ação.
Alega que adquiriu imóvel indicado como Gleba B, com 15.000
metros quadrados, mas que na Prefeitura o imóvel consta como sendo Gleba B
e E, de 166.666,50 metros quadrados. Aduz que a Gleba E não faz parte do
imóvel e que os impostos referentes a essa parte estão sendo cobrados do
apelado indevidamente.
Em que pese a atividade da apelada ser direcionada a imóveis é
difícil imaginar que tal fato não foi conhecido em 2014, momento em que
iniciou-se a contagem do prazo decadencial para o ingresso com o mandado
de segurança.
O mandado de segurança foi apresentado em 2019. Segundo a
apelada após o momento em que foi cobrada pela Prefeitura do IPTU da gleba
B e E, contudo a apelada deixa de demonstrar que tal fato teria ocorrido em até
120 dias anteriores.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus
ilustres pares que se dê provimento ao recurso de apelação, nos termos da
fundamentação acima, para declarar a decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)